Tribunal: STF
Processo: HC 205898
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório 
    1. Em 20.9.2021 foi negado seguimento ao habeas corpus, impetrado por Adeildo Nunes e outros, advogados, em benefício de Cristian Silva de Sales, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.4.2021, concedida parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 593.728/AC. 
    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental.
    2. Em 5.10.2021, determinei a inclusão do presente agravo regimental em habeas corpus para julgamento na sessão virtual deste Supremo Tribunal agendado para começar em 15.10.2021. 
    3. Em 7.10.2021, pela Petição/STF n. 97.832/2021, o agravante “apresent[ou] pedido de destaque para retirada dos autos da pauta de julgamento em ambiente virtual e o encaminhamento para julgamento presencial/videoconferência, com publicação de nova pauta” (doc. 30).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    5. Não há razão jurídica plausível para determinar o julgamento presencial/videoconferência deste agravo regimental. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal.
    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 
    6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
    O agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz qualquer prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 
    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da pauta virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora